Tribunal: TJBA
Processo: 8058095-34.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8058095-34.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: IZETE MARIA MOURA DA SILVA

Advogado(s)
:
RUI PIRES BARBOSA, ANDERSON LUCIANO DOS SANTOS, CARLOS SANTIAGO SANTOS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. CONTRADIÇÃO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. INEXISTÊNCIA DE CONTRARRAZÕES. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DOS EMBARGOS PARA FINS MERAMENTE PREQUESTIONADORES. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por BANCO BRADESCO S.A. contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença que declarou a inexistência de relação jurídica relativa a contrato bancário e condenou o réu ao pagamento de indenização por danos morais e restituição de valores descontados indevidamente. O acórdão também majorou os honorários advocatícios recursais, mesmo sem a apresentação de contrarrazões pela parte apelada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de contrarrazões impede a majoração dos honorários recursais; e (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para fins exclusivamente prequestionadores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

A majoração dos honorários recursais independe da apresentação de contrarrazões, bastando a atuação do advogado vencedor no julgamento do recurso, conforme art. 85, § 11, do CPC e entendimento consolidado do STJ.

O inconformismo com o resultado do julgamento não configura contradição nem justifica a interposição de embargos de declaração.

A utilização dos embargos exclusivamente para fins de prequestionamento é indevida, dado que, conforme o art. 1.025 do CPC, considera-se incluído no acórdão o conteúdo suscitado nos embargos, mesmo que rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento:

A majoração dos honorários recursais é cabível mesmo na ausência de contrarrazões, desde que o recurso seja julgado e haja atuação processual da parte vencedora.

A interposição de embargos de declaração com a única finalidade de prequestionamento não se justifica quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
O mero inconformismo com o resultado do julgamento não autoriza o manejo dos embargos de declaração.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 8058095-34.2021.8.05.0001,
em que figuram, como apelante,
BANCO BRADESCO S.A
., e, como apelada,
IZETE MARIA MOURA DA SILVA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)